Tribunal: TJMT
Processo: 0001696-21.2016.8.11.0037
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001696-21.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELESTINO RODRIGUES DE MORAES JUNIOR - CPF: 012.704.341-10 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), VALDEMI NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 025.868.671-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ MOACIR RODRIGUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal
interposta contra
sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que condenou
o recorrente
pel
a prática
de furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes (art. 155, §4°, II e IV, do Código Penal),
à
pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto e
ao
pagamento de 53 dias-multa.

A defesa alega inépcia da denúncia, ausência de provas da materialidade e autoria, requerendo a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia: (i) desclassificação para apropriação indébita
;

(
ii
) exclusão das qualificadoras e
,
(
iii
) redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a denúncia é inepta por erro na descrição do objeto furtado; (
ii
) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado e
,
(
iii
) se as qualificadoras e a pena fixada devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso com clareza e permitindo o exercício da ampla defesa. O equívoco quanto à marca da arma furtada não compromete a higidez da peça acusatória.

A materialidade do crime é comprovada por boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, exame pericial e depoimentos judiciais.

A autoria delitiva resta demonstrada pelo depoimento da vítima e de policiais militares, que confirmam a dinâmica criminosa, a utilização de fraude e a posterior apreensão da arma na residência do réu.

A tese de desclassificação para apropriação indébita é inviável, pois a posse do bem foi obtida mediante fraude e não por entrega voluntária da vítima.

As qualificadoras do furto mediante fraude e concurso de agentes estão caracterizadas, uma vez que o réu se fez passar por policial ambiental e agiu com a colaboração de terceiro não identificado.

A pena imposta respeita os critérios dosimétricos do art. 59 do Código Penal, sendo proporcional à gravidade do delito e aos antecedentes do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denúncia não é inepta quando descreve o fato criminoso com clareza e permite o exercício da ampla defesa, ainda que contenha erro material irrelevante.

O furto qualificado por fraude configura
-se
quando o agente
engana
a vítima
,
para obter a posse do bem, não se aplicando a tese de apropriação indébita.

A qualificadora do concurso de agentes subsiste ainda que o comparsa não seja identificado, desde que demonstrada a atuação conjunta.

A pena fixada deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §4º, II e IV; Código de Processo Penal, art. 41 e art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1279681/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 1º.7.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.373.479/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 05/09/2023; STJ, AgRg no HC n. 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/6/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001696-21.2016.8.11.0037

APELANTE: CELESTINO RODRIGUES DE MORAES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

CELESTINO RODRIGUES DE MORAES JUNIOR

contra a sentença proferida pelo
J
uízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
,
nos autos da ação penal (PJe

0001696-21.2016.8.11.0037
)
que
o condenou
por

furto qualificado mediante

fraude e
concurso de agentes
(
art. 155, §4°, II e IV,
CP), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 53
(cinquenta e três) dias-multa
(ID 220375152).

Preliminarmente, a defesa requer a rejeição da denúncia, por reputá-la inepta.

No mérito, requer a absolvição, sob o argumento de ausência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia: (i) a desclassificação para o crime de apropriação indébita; (
ii
) a exclusão das qualificadoras; e (
iii
) a redução da pena imposta
(ID 220375179).

Em contrarrazões (
ID
220375186)

o
Parquet
de 1º grau rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A
1ª

Procuradoria Criminal,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso
(ID 255779157).

Relatado o feito.

V O T O
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I
nicialmente, a defesa sustenta a inépcia da denúncia, argumentando que a peça acusatória descreve o furto de um revólver calibre 38, marca Taurus, nº 1594643, pertencente à vítima José Moacir Rodrigues. No entanto, em juízo, a própria vítima afirmou não conhecer nem saber identificar o referido revólver Taurus, esclarecendo que a arma em sua posse era, na realidade, um revólver Colt Cavalinho, calibre 38.

Todavia, ao analisar a denúncia impugnada, verifica-se que o referido documento expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, além de conter a qualificação dos envolvidos e a devida classificação do crime imputado, atendendo integralmente ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Além disso, ao proferir a sentença, o magistrado reconheceu, de forma fundamentada, que essa discrepância não gerou prejuízo ao andamento processual nem comprometeu a resolução da causa, conforme se extrai do seguinte trecho:

"(...) Vale ressaltar que, embora a denúncia mencione que a arma subtraída tenha sido um revólver, marca Taurus, calibre 38, nº 1594643, restou apurado no decorrer do processo que, na verdade, a arma de fogo subtraída pelo réu, pertencente à vítima José Moacir, trata-se de um revólver, marca Colt Cavalinho, calibre 38, fato que não prejudica o andamento nem o deslinde do feito (...)

não há se falar em inépcia da denúncia, eis que a peça acusatória especifica e descreve com clareza e objetividade o fato típico cuja autoria é atribuída ao denunciado, narrando todos os elementos essenciais e
circunstâncias que lhe são inerentes, de tal modo que permita o exercício pleno do direito de defesa assegurado pela Constituição Federal. (...)”

(ID 152812538 - Pág. 5/6).

Acerca do tema, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“
não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”

(AgRg no AREsp 1279681/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1º.7.2019).

Ademais, com o advento da sentença condenatória, a alegação de inépcia da petição inicial resta prejudicada.

“(...)
esta
Corte Superior tem enfatizado, em diversos julgados, que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.373.479/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/09/2023).

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
vindicada.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Narra a denúncia que:

“no dia 25 de fevereiro de 2016, por volta das 12h30min., no Assentamento Primavera e Ponte de Pedra, zona rural, da cidade de Dom Aquino/MT, o apelante Celestino Rodrigues de Moraes Júnior, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si ou para outrem, mediante fraude ,arma de fogo, consistente em 01 (um) revólver, calibre 38, marca Taurus, nº 1594643, pertencente à vítima José Moacir Rodrigues.

A peça inaugural relatou que o apelante, juntamente com um terceiro não identificado, apresentando-se como Policial Federal Ambiental, inclusive portanto armas, posteriormente identificadas como sendo de plástico e a gás, abordaram a vítima e apossaram-se de sua arma de fogo. Informou-se que o apelante e seu comparsa pegaram a arma da vítima e pediram que ela os acompanhasse e, apesar da vítima ter atendido ao pedido, no caminho “liberaram-na” e levaram o artefato.

Posteriormente, a arma foi encontrada na residência do apelante Celestino Rodrigues de Moraes Júnior”
(ID 143109180
,
p
ágs.
06/08).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

Pois bem
.

Apesar da alegação de insuficiência de provas, a análise minuciosa dos autos e do conjunto probatório
apontam para a conclusão de
que o recurso não merece provimento
pois,
o
acervo processual apresenta elementos sólidos e suficientes para atribuir ao
apelante
a prática do delito, nos exatos termos da sentença condenatória.

A materialidade
do crime
está plenamente comprovada nos autos por meio do
t
ermo de exibição e apreensão (ID 143109180 – p. 15), boletim de ocorrência

(ID 143109180 – pp. 23/24), exame pericial em arma de fogo nº 210.2.03.2016.002921-01 (ID 143109180 – pp. 33/38),
bem como pelas provas orais produzidas judicial e extrajudicialmente.

Do mesmo modo, a autoria
delitiva
restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

A vítima

José Moacir Rodrigues
, perante a autoridade policia
l
narrou que:

“(...) houve um desentendimento em razão de divisão de terras, terra em que deixou uns carneiros, onde veio a sumir alguns de seus carneiros, e então pela falta e por verificar rastros se deu conta que estavam sendo furtados, assim veio a dormir no local para vigiar; QUE salienta que utilizava uma ‘arma corte cavalinho/calibre 38/6 polegadas de cano’ para a sua segurança nas rondas, que
esta
arma foi adquirida pela família a muitos anos, que seu finado padrasto era proprietário, e passou para o irmão do declarante, que faleceu
á
uns 18 anos, passando-a para o declarante, declara que a referida arma é uma relíquia de família; QUE em um dos dias que estava vigiando houve uma tentativa de furto porém o declarante efetuou 03 disparos, para intimidar os ladrões, e depois deste acontecido houve conversas na vizinhança onde veio a sentir-se ameaçado, pois diziam para que se cuidasse; Que no dia do acontecido o declarante estava em seu sítio e saiu para pedir almoço em seu vizinho, que tem um estabelecimento, onde veio a ser abordado por 02 (dois) Policias Federias Ambientais armados e fardados, e que os referidos apreenderam sua arma e pediram que o acompanhassem, mas no caminho o liberaram, levando somente a arma (...)”
(extrato da sentença – ID 143109181).

Essas afirmações foram ratificadas
em juízo
, momento em que
a vítima
José
declarou:

“(...) eu entreguei, ia fazer o que ... eu falei essa arma é uma arma da minha família, aí ele disse não você tá preso e vai acompanhar nós... como se fosse um policial mesmo, ai eu embarquei no carro com eles... ele desistiu numa altura, eles
tavam
com uma ‘eco
sport
’, não
tavam
com uma viatura, ai dali eles voltaram pra trás comigo foram até onde eles tinham me dado voz de prisão e me liberaram e foram embora com essa arma... a arma que eles entregou pra polícia de Primavera não é a mesma...não é Taurus, é Colt Cavalinho (...)”
(extrato da sentença – ID 143109181).

Corroborando os relatos, o
policial militar Jhonatan
Paltiel
Souza Silva Cardoso
afirmou
em juízo que:

“
a
vítima procurou a Delegacia para informar que o acusado acompanhado de outro indivíduo, se apresentou como agente de fiscalização do meio ambiente e em posse de uma arma de fogo (simulacro), ordenou que lhe entregasse o revólver e após levou consigo. Relatou ainda, que a vítima informou ter visto o acusado no pátio do Posto
Petrojóia
, assim, se deslocaram até o local, momento em que encontraram o acusado e que em conversa
o mesmo
confirmou que a arma de fogo de propriedade da vítima estava em sua residência, relatou que na residência do réu, foi localizado a arma de fogo e dois simulacros de arma de fogo”
(extrato da sentença – ID 143109181).

No mesmo sentido, o policial militar
Admárcio

Brizido
de Oliveira testemunhou em juízo, afirmando que:

“localizaram o acusado, e na oportunidade o mesmo confirmou que mantinha em sua residência arma de fogo a qual havia retirado da posse da vítima”
(extrato da sentença – ID 143109181).

A autoria delitiva resta inquestionável, corroborada por múltiplos depoimentos testemunhais, notadamente o da vítima José Moacir Rodrigues, que descreveu com riqueza de detalhes a ação criminosa perpetrada pelo apelante e seu comparsa.

A versão da vítima se mantém íntegra e coerente com as provas coligidas, sendo ainda reforçada pelas declarações firmes e consistentes dos policiais militares
,
os quais confirmaram que a arma foi posteriormente localizada na residência do apelante.

A jurisprudência pátria é clara ao reconhecer que o depoimento coerente da vítima, quando em consonância com outras provas, tem especial relevância na formação do convencimento judicial.

Dessa forma, afasta-se qualquer dúvida razoável acerca da materialidade e autoria, sendo imperiosa a manutenção da condenação.

Sobre o tema, destaca-se que
“a palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, tem elevado valor probatório e pode embasar a condenação, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no caso em análise, com depoimentos consistentes e reconhecimento em Juízo (...)”.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 889.021/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,

julgado em 10/12/2024, DJEN

de 16/12/2024)
.

Insta consignar que, o
depoimento testemunhal de policiais militares possui inegável valor probatório, especialmente quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório. Não se pode desqualificá-lo unicamente pelo fato de ser prestado por agentes estatais responsáveis pela repressão penal, pois sua condição profissional, por si só, não os torna suspeitos ou parciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idônea a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021).

Importante ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal está sedimentada no Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentara condenação criminal”.

Assim, não havendo nos autos qualquer elemento de prova que pudesse enfraquecer ou desqualificar a solidez do conjunto probatório formado em desfavor do apelante, não há como acolher a tese absolutória.

Alternativamente ao pedido de absolvição, a defesa requer a desclassificação do delito para o crime de apropriação

indébita. Todavia, para a configuração do delito previsto no art. 168 do Código Penal, é necessário

que a posse do bem ocorra mediante entrega voluntária da vítima, sem

o emprego

de violência,

grave ameaça

ou fraude por parte do autor,

o que não ocorre na hipótese.

O apelante, conforme demonstrado pelo conjunto probatório, utilizou-se de fraude ao se passar falsamente por policial federal ambiental. Com essa conduta enganosa, induziu a vítima a erro, levando-a a entregar a arma de fogo.

Nesse contexto, resta caracterizado o furto qualificado pelo emprego de fraude, uma vez que a obtenção do bem decorreu do ardil empregado pelo agente, e não de uma mera retenção indevida após posse legítima, afastando-se, assim, a tese de apropriação indébita.

Com efeito:

“
Para a caracterização do crime de apropriação indébita é necessário que a posse do bem ocorra mediante entrega voluntária da vítima, sem o emprego de violência, grave ameaça ou fraude por parte do autor, o que não ocorre na hipótese
” (...)
(N.U 0006631-10.2019.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023,
publicado
no DJE 10/08/2023)
.

Dessa forma, a desclassificação pretendida pela defesa é inadmissível, pois a conduta do apelante se enquadra perfeitamente no crime de furto qualificado pelo uso de fraude, nos termos do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Do mesmo modo, devem ser mantidas as qualificadoras de fraude e concurso de pessoas
.

Conforme as declarações supratranscritas da vítima, o apelante utilizou trajes camuflados para se fazer passar por Policial Ambiental Federal e, mediante esse artifício fraudulento, subtraiu a arma de fogo da vítima. Tal conduta evidencia o emprego de meio ardiloso para a execução do crime, justificando a incidência da qualificadora da fraude
(
art. 155, § 4º, II,
CP).

Além disso, o relato claro e coerente da vítima demonstra que o apelante agiu em conjunto com um comparsa não identificado, caracterizando o concurso de pessoas

(art. 155, § 4º, I
V
, CP).

A ausência d
e
identificação do segundo
agente
,
não impede a aplicação da qualificadora, pois o ordenamento jurídico não exige a individualização de todos os envolvidos para a configuração dessa circunstância
, b
asta
ndo
a atuação conjunta e voluntária de dois ou mais indivíduos na execução do delito
,
para que a qualificadora seja reconhecida.

Com efeito, o c. STJ
é firme
nesse sentido
, pois
“a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
”
. (...)
(STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020)
.

Acerca do tema, eis o entendimento deste
e.
TJMT:

“A qualificadora do furto pelo emprego defraude(uso de
chapolin
) e pelo concurso de pessoas foi comprovada pela apreensão do dispositivo e por testemunhos que descrevem a ação conjunta dos réus. Não há fundamentos para desclassificação para furto simples. A comprovação da posse da res furtiva aliada ao uso de artifício fraudulento e concurso de pessoas caracteriza o furto qualificado. Não se desclassifica furto qualificado para apropriação de coisa achada quando ausente o elemento típico de coisa perdida” (...)
(N.U 0010992-18.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, publicado no DJE 29/11/2024)
.

Por fim, a
pena fixada pelo
j
uízo de primeiro grau deve ser mantida, pois foi estabelecida em estrita observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, bem como às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Inicialmente, destaca-se que a análise dos elementos judiciais revelou a presença de circunstâncias desfavoráveis ao
apelante
, tais como a
culpabilidade acentuada, os antecedentes criminais negativos e os motivos do crime,
os quais evidenciam maior reprovabilidade da conduta
, fixando a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

O juízo sentenciante, ao valorar esses elementos, observou corretamente a necessidade de uma resposta penal compatível com a gravidade do delito.

Na segunda fase da dosimetria, foi considerada uma agravante para qualificar o crime e outra para justificar a elevação da pena, que foi majorada para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não se verificaram causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual foi tornada definitiva, mantendo-se a proporcionalidade e adequação da sanção imposta.

Destaca-se que
“ a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ”
(
EDcl
no HC n. 908.566/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

Assim, entendo que a pena fixada pelo juízo de primeiro grau está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada à gravidade do crime praticado
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025